Tribunal: STF
Processo: RE 141799
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA:    -   CONSTITUCIONAL.    RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES. Súmula 283.
          I.  - O acórdão assenta-se em dois fundamentos suficientes,
certo  que apenas um deles foi convenientemente atacado no recurso. O
segundo, não foi posto adequadamente no recurso. Incidencia da Súmula
283.  Ademais, o seu exame importaria rever a versão fatica veiculada
no acórdão.
          II. - R.E. não conhecido.